Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001953-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALQUIMINO MODESTO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no 1005035-29.2020.8.11.0037, ajuizada por ALQUIMINO MODESTO DA SILVA, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Em suas razões recursais, o agravante defende a competência da Justiça Federal para o desate da lide, já que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União.
Aduz que “nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019” (sic).
Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, assim como a Caixa Econômica Federal, é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP.
Sustenta, ademais, que em se tratando de demanda promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do último depósito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Logo, diante do que se vê nos autos, a pretensão autoral está prescrita.
Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão objurgada, haja vista as incongruências acima especificadas.
Preparo recolhido (Id. 77149981).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. II c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Estadual.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente e nem o perigo da demora, se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Isso porque não há impugnação aos fundamentos adotados pelo magistrado a quo, apenas reiteração de pedidos.
Além disso, a causa de pedir da ação originária envolve a má administração da conta pelo banco agravante.
Portanto, pelo menos nesta seara de cognição sumária, não vinga os argumentos do recorrente quanto às preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Aliás, a princípio, não verifico qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido, o qual se mostra com fundamentos plausíveis e consistentes. Verbis:
“(...) Em relação à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, registra-se que Banco do Brasil S.A., apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal (art. 109). Nesse contexto, a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Desse modo, configurada a competência deste Juízo para processar e o julgar o presente feito.
No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira, também não assiste razão, vez que a causa de pedir versa sobre às falhas na prestação do serviço imputado ao banco, administrador do programa PASEP, já que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos.
Destarte, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas, sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.
Consoante entendimento firmado na Súmula 179 do c. STJ: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”.
Portanto, rejeito as preliminares de incompetência deste juízo e de ilegitimidade passiva.
(...)
No tocante à prejudicial de mérito consubstanciada na ocorrência de prescrição, impende ressaltar que o c. STJ já sufragou o entendimento de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e do PIS – Programa de Integração Social, é de cinco anos, contados a partir da data em que deixou de ser feita a atualização monetária da última diferença pleiteada.
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora aposentou em 08/06/2016, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 20/08/2020. Partindo-se da premissa de que o prazo prescricional é de cinco anos para o ajuizamento de demanda relativa às diferenças de correção monetária incidentes sobre PIS/PASEP, contados da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária, ou seja, em 08/06/2016, não há que se falar em ocorrência de prescrição. Ainda, o autor somente tomou conhecimento de que não haviam sido feitas as correções monetárias nos valores depositados na conta bancária após referido prazo, quando, então, recebeu o extrato detalhado, de acordo com a Teoria da Actio Nata. Logo, a prescrição somente ocorreria em 08/06/2021. (...)” (Id. 75507997).
Assim, tenho que não há elementos bastantes para o fim de que seja concedida a pretensão do agravante em caráter de urgência, pois para a concessão de tal medida, há necessidade daquele grau mínimo de certeza e segurança exigido pela norma legal, que demanda, como bem sabemos, a existência de prova inequívoca, com aptidão para convencer o julgador da verossimilhança da alegação, aspecto aqui bastante controvertido, além do que, concomitantemente, deveria estar demonstrado o perigo de dano iminente, o que também não foi verificado neste caso.
Diante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal